Tribunal: STF
Processo: ARE 1573123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/CART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.



    1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA CONSISTENTE NA OITIVA DA CRIANÇA POR PSICÓLOGO E DE PERGUNTA DIRECIONADA À GENITORA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO (MAIS DE OITO ANOS APÓS O ATO – NULIDADE DE ALGIBEIRA). PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF E ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



     1.1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por P. M. A. S., condenado definitivamente pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, no bojo da Ação Penal n.º 0060538-48.2013.8.06.0001, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado, por ter praticado o crime tipificado no art. 217- A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.



    1.2. A controvérsia instaurada diz respeito à suposta nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, ocorrida diante do indeferimento de diligência relativa à oitiva da vítima por psicólogo a ser designado pelo Juízo e de pergunta direcionada à genitora da vítima em audiência de instrução datada de 08/06/2016, emdesrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    1.3. Imprescindível destacar que não se olvida que a República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 



    1.4. Contudo, inobstante a relevância da tese formulada pela defesa com intuito de anular o processo, o exame dos autos aponta para inexistência de vício que comprometa a ação penal. Isso porque, nos termos da jurisprudência uníssona das Cortes Superiores, eventual inobservância do procedimento previsto no código de processo penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, com o imediato protesto do interessado, sob pena de preclusão, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, na forma do art. 563 do CPP.



    1.5. Nesse ínterim, do atento compulsar dos autos, verifica-se que, em nenhum momento foram levantadas as questões, seja em sede incidental, seja em alegações finais ou mesmo em razões de apelação quanto a afirmada inobservância à norma processual. Assim, a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.



    1.6. Ademais, a teoria das nulidades no processo penal é fundamentada, essencialmente, pelo princípio do prejuízo, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. É o consagrado princípio geral do direito francês pas de nullité sans grief.



    1.7. Note-se que a sentença não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo. De fato, cabe à defesa demonstrar como a falha apontada poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição da apelante, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Preliminar rejeitada.



    1.8. Por fim, relevante registrar que "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boafé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.382. 353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).



    2. TESE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E ÀEVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DAVÍTIMA. PROTESTO PELA ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MANEJO DA REVISÃO COMO SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 56 DO TJCE.



    2.1. A Revisão Criminal proposta insurge-se em face da fundamentação da sentença transitada em julgado, já submetida à reanálise, em recurso de Apelação Criminal, por considerá-la contrária à prova dos autos, haja vista alegada ausência de provas para a condenação.



    2.2. Por ser uma medida excepcional, as hipóteses de cabimento da revisão criminal são limitadíssimas, pautando-se somente naquelas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cuja interpretação deve ser restritiva, de modo a não transformar o extraordinário em ordinário e banalizar a garantia da coisa julgada. Assim, o ônus da prova na ação revisional compete àquele que visa desconstituir a coisa julgada, devendo trazer aos autos, portanto, prova do alegado, descabendo reexame do conjunto probatório.



    2.4. Ademais, a tese de absolvição já fora apreciada em momento oportuno, tanto pela primeira quanto pela segunda instâncias, tendo sido evidenciadas, em razão do conjunto probatório existente, a materialidade e a autoria do requerente na prática do crime. Destarte, impossível nova discussão sobre a matéria, sob pena de transformar-se a revisional em uma segunda apelação criminal. Aplicação da súmula 56 do TJCE.



      3. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E NAEXTENSÃO COGNOSCÍVEL, JULGADA IMPROCEDENTE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Por fim, destaca-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente